Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-07.2010.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-07.2010.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE JESUS - CNPJ: 02.772.764/0001-20 (AGRAVADO), CARLOS JOSE DE JESUS - CPF: 482.742.591-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0000710-07.2010.8.11.0028

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CARLOS JOSE DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois a demora do ato para dar prosseguimento ao feito não se deu por culpa da exequente, mas, sobretudo, em decorrência dos trâmites internos da máquina judiciária, pelos quais não se pode apenar o jurisdicionado com a declaração da prescrição da sua pretensão. Ora, a agravante sequer foi intimada do indeferimento de penhora

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 70439140).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Apelado em 9-4-2010 objetivando a cobrança de débitos de ICMS constituídos definitivamente em 7-5-2008, cujo despacho inicial ocorreu em
13-4-2010
.

Posteriormente, em 27-5-2019, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição intercorrente, pois desde a citação não houve qualquer medida capaz de interromper o transcurso do prazo prescricional.

Contra a sentença sobreveio recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...) a prescrição tem início em
9-6-2011
, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização de bens do devedor (Id. 30450986 - Pág. 1). Após não houve qualquer tentativa de localização do devedor ou de seus bens, sendo assim, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 9-6-2012 (artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
9-12-2017
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito. Registro, ainda, que a Sentença só foi prolatada em 2019, logo, a prescrição intercorrente só foi reconhecida, de fato, cerca de dois anos depois da sua concretização nos autos.

Embora o Apelante defender que a culpa é do Judiciário, na verdade, ele foi intimado da não localização de bens do devedor em 9-6-2011 e permaneceu inerte.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021